Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-56.2016.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001387-56.2016.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MARLI PEREIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AMPLIAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. EXERCÍCIO DE JORNADA DE 40 HORAS POR MAIS DE TRÊS ANOS CONSECUTIVOS. DIREITO SUBJETIVO À MANUTENÇÃO DO REGIME. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ocupante do cargo de professora à estabilização da jornada de trabalho em regime de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Municipal nº 282/2010, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora adquiriu direito subjetivo à estabilização da carga horária de 40 horas semanais em razão do exercício ininterrupto da jornada ampliada pelo período previsto em lei municipal; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 282/2010, especialmente em seus arts. 51 e 55, estabelece critérios objetivos para a ampliação e estabilização da carga horária dos profissionais do magistério municipal.
A prova documental produzida nos autos, consistente em recibos de pagamento e livros de ponto, demonstra que a servidora exerceu jornada de 40 horas semanais desde abril de 2012 por período superior a três anos consecutivos, preenchendo o requisito temporal exigido pela legislação local.
A discricionariedade administrativa quanto à ampliação da jornada de trabalho cessa quando a legislação prevê requisitos objetivos para aquisição do direito funcional, convertendo-se a situação em dever vinculado da Administração Pública.
O Poder Judiciário exerce controle de legalidade ao assegurar o cumprimento da norma municipal vigente, sem invasão do mérito administrativo, preservando a estabilidade das relações jurídicas e a situação funcional consolidada pelo decurso do tempo.
O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem obrigatória de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, priorizando o valor da condenação, depois o proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor atualizado da causa.
Existindo condenação pecuniária determinável, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, sendo inadequada a utilização do valor da causa como parâmetro principal.
O percentual de 10% fixado pelo juízo de origem observa o mínimo legal previsto no art. 85 do CPC e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O exercício da jornada de 40 horas semanais por mais de três anos consecutivos, nos termos da legislação municipal, assegura ao servidor público direito subjetivo à estabilização da carga horária.
O cumprimento dos requisitos objetivos previstos em lei transforma a faculdade administrativa de ampliação de jornada em dever vinculado da Administração Pública.
Os honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública devem observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC, incidindo prioritariamente sobre o valor da condenação quando este for determinável.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 282/2010, arts. 51 e 55; CPC, art. 85, §§ 2º e 4º, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001165-88.2016.8.05.0027, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 12.02.2021; STJ, AgInt na AR nº 5851/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 01.10.2024, DJe 10.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001387-56.2016.8.05.0027
, em que figura com Apelante
o MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO

e, como Apelada,
MARLI PEREIRA DA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA